Tribunal: TJMT
Processo: 1014688-77.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 1014688-77.2019.8.11.0041– Capital
Apelante: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
Apelados: Paulo Vicente Borges e outros
EMENTA
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – SENTEÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.
O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014688-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), PAULO VICENTE BORGES - CPF: 943.919.631-91 (APELADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), GEORGIA CARLA GOMES DA SILVA - CPF: 703.528.361-72 (APELADO), M. G. D. M. N. - CPF: 043.639.081-73 (APELADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– SENTEÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR
. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Gol Linhas Aéreas Inteligentes

S.A.
, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de indenização por dano moral movida por
Paulo Vicente Borges e outros
, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de
R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais) para cada um dos Autores, totalizando R$29.940,00(vinte e nove mil novecentos e quarenta reais),
a título de dano moral,

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, pugna a apelante pela reforma da decisão, justificando que o atraso do voo se deu em decorrência do intenso tráfego aéreo, não sendo fato previsível ou evitável, além de ser decorrente de diversos fatores externos como o mau tempo, infraestrutura aeroportuária, que impactam diretamente o fluxo de pessoas e aeronaves, merecendo reforma a sentença para julgar o feito improcedente.

Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado a título de dano moral
.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 114) pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller (id. 118255997), opinou pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO REICHE
– OAB/MT No 18868-O.

P A R E C E R (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. MARA LIGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO (PROCURADORA DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR
. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR)

Cinge-se dos autos que Paulo Vicente Borges, Georgia Carla Gomes da Silva e Mariana Gomes de Mello Nogueira moveram ação de indenização por dano moral contra Gol Linhas Aéreas Inteligentes

S.A., aduzindo que adquiriram passagens aéreas da empresa ré ida e volta, partindo de Cuiabá com destino a Fortaleza, sendo a partida no dia 19.01.19, às 15h15, e retorno no dia 26.01.19, às 19h55, chegando às 23h45 em Cuiabá.

Contudo, narrou que no retorno, devido a problemas operacionais, foram informados que o voo estava atrasado com previsão de partida às 00h do dia 27.01.19, ocasionando 5 horas de atraso. Diante disso, ajuizaram a presente visando a reparação pelo dano moral.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
,
julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de
R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais) para cada um dos autores, totalizando R$29.940,00(vinte e nove mil novecentos e quarenta reais),
a título de dano moral,

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação
(id. 114989952).

Inconformada, pugna a apelante pela reforma da decisão, justificando que o atraso do voo se deu em decorrência do intenso tráfego aéreo, não sendo fato previsível ou evitável, além de ser decorrente de diversos fatores externos como o mau tempo, infraestrutura aeroportuária, que impactam diretamente o fluxo de pessoas e aeronaves, merecendo reforma a sentença para julgar o feito improcedente.

Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado a título de dano moral
.

Pois bem. S
abe-se que a responsabilidade do transportador aéreo pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

Conforme se infere dos autos, os apelados lograram demonstrar o atraso no voo da volta, limitando a cia aérea na tese de excludente de responsabilidade, contrariando a disposição do art. 21, da Resolução n. 400, da Anac, senão vejamos:

“
Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado
;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado
”.

Dessa forma, não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

Assim, percebe-se que os transtornos enfrentados pelos apelados decorreram não só do atraso do voo, mas também da falta do dever de assistência.

Neste sentido, colaciono recente julgado desta Câmara:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA –
ATRASO
INJUSTIFICADO DO
VOO
– PERÍODO SUPERIOR A 04 (QUATRO) HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do
atraso
injustificado de
voo,
por período superior a 04 (quatro) horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à indenização por danos morais.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, levando em conta a situação econômica da empresa condenada e das pessoas indenizadas
”. (Rac. n. 1025604-44.2017, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.21).

Logo, há de se concluir que pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela apelada, em razão da má prestação do serviço.

Nessa trilha, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da apelante pelo dano extrapatrimonial, de modo que passa-se a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo
, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Feitas tais considerações, e em consonância com o parecer ministerial, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de
R$ 9.980,00 para cada um dos autores, totalizando R$29.940,00,
mostra-se elevado,
devendo ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor
, em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Pelo exposto conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
(
2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR
. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Sou um ferrenho legalista de que o dano moral deve ser considerado.

No entanto, o dano moral acaba compondo custos da empresa, a qual repassa para o consumidor, refletindo no aumento do valor das passagens.

No atraso de quatro horas há uma dor moral/constrangimento pela falta de atenção aos passageiros, porque quem viaja sabe que acontecem congestionamentos de aeroportos, é comum até nos Estados Unidos.

No presente caso há um grau mínimo de dano moral por conta do descaso com o passageiro enquanto aguarda o atraso.

A empresa prestadora do serviço deve cuidar dos seus clientes e dá-los atenção, ainda que se trate de atraso motivado.

Dessa forma, considerando que se tratam de três pessoas em uma composição familiar, acompanho o voto do relator.

É como voto.

EM 6 DE ABRIL DE 2022:

POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022